Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-74.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL - ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA MÍDIA PARA MEMORIAIS ESCRITOS PELA DEFESA – DETERMINAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÍDIAS FÍSICAS – APRESENTAÇÃO PELA DEFESA DE DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 231 DO CPP – INOCORRÊNCIA DE PEDIDO PROTELATÓRIO OU TUMULTUÁRIO – VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO - ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-74.2021.8.11.9005
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (REQUERENTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (REQUERIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (REQUERENTE), CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA - CPF: 837.654.845-04 (REQUERENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022